Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705724-68.2025.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA FERREIRA DE MENEZES EMBARGADO: CONDOMINIO GAMA SHOPPING DECISÃO Helena Ferreira de Menezes interpôs recurso inominado, em 11 de setembro de 2025, em que requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. Distribuído o recurso, foi prolatada determinação de comprovação da situação de hipossuficiência, em 0810.2025 (publicação em 13.10.2025). Em 21.10.2025, após a certificação do decurso in albis do prazo para manifestação, a gratuidade de justiça foi indeferida e foi determinada a intimação da recorrente para o recolhimento do preparo recursal. E, em 31 de outubro de 2025, tendo em vista a ausência de manifestação da parte interessada, foi negado seguimento ao recurso inominado, em razão do reconhecimento da deserção, com a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. A decisão de não conhecimento do recurso foi publicada em 05.11.2025. Em 13.11.2025, a recorrente opôs embargos de declaração, em que alega a justa causa ao não atendimento tempestivo da determinação judicial e sustenta a possibilidade de reconsideração da decisão. Para tanto, colaciona certidão de óbito da genitora, ocorrido em 1.11.2025, ao tempo que que afirma que “a recorrente se encontrava, nesse exato período, em deslocamento para o Estado de Goiás, onde assistia sua genitora gravemente enferma, a qual veio a falecer durante o período conforme certidão de óbito, ora anexa. Em razão da situação de calamidade pessoal e emocional, e pela distância física de sua residência em Santa Maria/DF, onde se encontrava sua carteira de trabalho e demais documentos necessários, não lhe foi possível providenciar a comprovação do preparo dentro do prazo legal”. Informa que é isenta da declaração para fins de imposto de renda e colaciona a carteira de trabalho para a demonstração de que “é pessoa em situação de extrema vulnerabilidade econômica, sem renda fixa, sem bens e sem condições de arcar com custas ou honorários”. Pede: “(1) O recebimento e provimento deste pedido de reconsideração (ou embargos de declaração com efeitos infringentes), reconhecendo a justa causa para a não comprovação do preparo no prazo; (2) O reconhecimento da gratuidade de justiça, inclusive com efeitos retroativos, afastando a deserção; (3) “o consequente prosseguimento do Recurso Inominado, para que seja apreciado o mérito da controvérsia; (4) “subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja reaberto o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, em homenagem aos princípios da boa-fé, razoabilidade e efetividade da prestação jurisdicional”. É o relato. Os documentos ora colacionados pela recorrente/embargante, notadamente o atestado de óbito de id. 78446636, comprovam a limitação momentânea, no curso do prazo para a manifestação, de situação excepcional apta a fundamentar a reconsideração das decisões de indeferimento da gratuidade e de reconhecimento da deserção, tudo à luz da boa-fé processual. Além disso, não existiram nos autos elementos a evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade, sendo que a cópia da carteira de trabalho robustece a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, especialmente diante da ausência de impugnação (do pedido ou dos documentos) por parte da parte recorrida/embargada (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). Desse modo, reconsidero a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, revogo a decisão de reconhecimento da deserção. Concedo a gratuidade de justiça em grau recursal à recorrente. Recebo o recurso inominado. Publique-se a presente decisão. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito